Tribunal: TJBA
Processo: 8020538-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020538-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISMAEL DE JESUS Advogado(s): JOSELADIO OLIVEIRA DE LIMA IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para determinar o fornecimento de medicamento à parte impetrante. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão, alegando necessidade de litisconsórcio passivo entre os entes federativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da necessidade de litisconsórcio passivo entre os entes federativos para a concessão do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. O acórdão embargado analisou expressamente a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do IAC 14 e do Tema 793 do STF, afastando qualquer omissão. A fundamentação adotada pelo órgão julgador considerou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo que o usuário do SUS exija o fornecimento do medicamento de qualquer esfera de governo, sem necessidade de litisconsórcio. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. A inexistência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos declaratórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 14 (CC 187276/RS); STF, Tema 793. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8020538-79.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ISMAEL DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.